Tribunal: TJMT
Processo: 1012433-66.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012433-66.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.893.881-22 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012433-66.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Celimar Ferreira da Silva

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ÁREA DE SAÚDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.PERÍODO RETROATIVO A ELABORAÇÃO DO LTCAT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito corroborado com as provas existentes nos autos, que são suficientes para o deslinde da causa, desnecessária é a realização de prova pericial para o desfecho da demanda.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

-

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, RECONHEÇO e DECLARO a Incompetência deste Juizado para o processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Inicialmente deve ser observado que ante ao tor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme já ocorreu em casos análogos, onde se discute o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, pois restou demonstrado que já foi elaborado o Laudo de LTCAT, ainda que este tenha sido questionado administrativamente pelo sindicato da categoria.

Assim, entendo que a pretensão da Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Neste caso a Recorrente que é Servidora Pública Municipal, Cargo Técnica de Enfermagem, lotada na POLICLINA V ITAMARATY, vinculada à Secretaria de Saúde do Município, postula pagamento retroativo, a título de adicional de insalubridade, no importe de R$ 11.816,04 relativo ao período de agosto de 2017 a março de 2019.

Em sua defesa o Reclamado aduz que não houve o indeferimento do pedido na via administrativa. Acrescenta que estava em fase de contratação de empresa especializada para elaboração do Laudo Técnico, havendo implantação somente em 16.04.2019, mês que a Autora passou a receber o adicional de insalubridade. Acrescenta que inexiste margem para a apreciação do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, eis que só houve a implantação do direito ao seu pagamento a partir de abril de 2019, com a publicação da Portaria nº 24.275, o qual se tornou devido somente após a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho –LTCAT.

Deste modo, se data de conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ocorreu em 16.04.2019, somente a partir de então surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionados

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS CONSTITUTIVOS.

1. [...]

3. Com efeito, o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais ser percebidas pelo servidor.

4. Tanto o adicional de insalubridade como a gratificação de compensação orgânica guardam a mesma natureza jurídica, uma vez que têm como escopo compensar o trabalhador em risco no desempenho de suas atividades. São rubricas cujo intuito do legislador foi de aumentar a remuneração do trabalhador para compensar o maior desgaste da saúde física (teoria da monetização da saúde do trabalhador).

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
--
GRIFEI

Recurso especial improvido
.

(STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. [...]

4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - REsp: 1652391 RS 2017/0025269-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. [...]

3. Quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei).

4. Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas.

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1755087 RS 2018/0161238-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ao apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, assim decidiu:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. EXISTÊNCIA DE
LAUDO
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT.PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE
INSALUBRIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO
LAUDO
PERICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a recorrida Ivanildes Alves Popil menciona que é servidora pública municipal desde 06/02/1996, exercendo o cargo de auxiliar em enfermagem, sendo devido o recebimento de adicional de
insalubridade
em razão da função exercida, nos termos do
Laudo
Técnico Geral das Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT, confeccionado em 2015.

2. É cediço que o
Laudo
Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de
insalubridade
a que está submetida a recorrida em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3. A despeito da alegação de irregularidade/insuficiência do
laudo
pericial, arguida pelo Recorrente, o
laudo
apresentado nos autos encontra-se em consonância com os termos da Lei 8.213/91. A despeito de produzido de forma unilateral, necessário consignar que o próprio município recorrente realizava periodicamente o pagamento do respectivo adicional no percentual indicado no
laudo
técnico (20% [vinte pontos percentuais]), fato incontroverso.

4. O pagamento de adicional de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a
data
de conclusão do
laudo
pericial.

5. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de justiça: “assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual" (RESP 1.400.637/RS, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 24.11.2015).

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
N.U 1000440-80.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021).

E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

(N
.U 0504012-69.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3. O momento inicial do pagamento do adicional de
insalubridade
se dá a partir da confecção do
laudo
, e não da
data
de entrada no serviço público.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N
.U 1004647-40.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O pagamento de adicional de
insalubridade
[JBDS1]
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017).

(N
.U 1014362-37.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

Deste modo, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados, resta evidente que a autora não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade relativo a períodos anteriores a data de elaboração do laudo, conforme postulado.

Ante ao exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator